Tribunal: TJBA
Processo: 8089993-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089993-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SONIA REGINA MORAES DE AMORIM CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REABILITAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurada contra sentença que reconheceu o nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral, convertendo o benefício de auxílio-doença previdenciário (espécie B-31) em auxílio-doença acidentário (espécie B-91), com tutela antecipada para sua imediata implantação.

2. A parte autora requereu a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, alegando incapacidade total e permanente para o trabalho, comprovada por documentos médicos e laudos particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, em substituição ao auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial oficial reconhece a incapacidade laborativa, mas a classifica como temporária, com possibilidade de reabilitação mediante tratamento.

4. A prova pericial judicial possui caráter técnico e imparcial, não sendo afastada por documentos particulares apresentados pela parte autora.

5. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, condição não verificada no caso concreto.

6. Não há elementos que justifiquem a realização de nova perícia, conforme o art. 438 do CPC, dada a idoneidade do perito judicial e a clareza das conclusões técnicas.

7. Jurisprudência consolidada aponta que a possibilidade de reabilitação e a ausência de incapacidade absoluta para qualquer atividade laboral afastam o direito à aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige prova de incapacidade total e permanente, com impossibilidade de reabilitação para qualquer atividade laborativa.

2. O laudo pericial judicial, quando claro, completo e não infirmado por provas robustas, prevalece sobre documentos particulares.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089993-60.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SONIA REGINA MORAES DE AMORIM CERQUEIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR ROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .